Tribunal: TJBA
Processo: 8006347-05.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006347-05.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALDRIELE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO PELO RITO COMUM. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

1. Trata-se de recurso interposto por ALDRIELE OLIVEIRA DA SILVA, inconformada com a sentença que extinguiu o processo sem apreciação de mérito, determinando o arquivamento dos autos com baixa no sistema PJE, dispensa de custas e honorários e, se houver valores depositados, expedição de alvará em favor do beneficiário, além da revogação de liminar. A decisão recorrida considerou a competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para causas de menor complexidade, nos termos da Lei 9.099/95, argumentando a estrutura e recursos das varas dos juizados como justificativa para a competência.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é absoluta ou relativa, permitindo ao autor optar pelo procedimento comum ordinário. A parte recorrente argumenta que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a competência dos juizados especiais é relativa, cabendo ao autor a escolha do rito processual mais adequado, especialmente quando o valor atribuído à causa excede o limite de 40 salários mínimos estipulado pela Lei nº 9.099/95.

III. Razões de decidir
3. Conforme jurisprudência consolidada no STJ, a competência dos Juizados Especiais Cíveis é de natureza relativa, cabendo ao autor escolher entre o procedimento comum e o procedimento dos juizados.
4. A Súmula 33/STJ impede que o magistrado declina a competência de ofício para o Juizado Especial Cível quando o autor opta por ajuizar a ação no rito comum.
5. O recurso deve ser provido para que o processo retorne à instância de origem para prosseguimento no rito comum, conforme requerido.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Determina-se o retorno dos autos à origem para prosseguimento do processo.
Tese de julgamento: "A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, cabendo ao autor a escolha do rito processual entre o Juizado Especial e a Justiça Comum."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 3º, §3º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ; STJ, RMS 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº
8006347-05.2020.8.05.0063
, de Conceição do Coite, que tem como Apelante
ALDRIELE OLIVEIRA DA SILVA
e Apelada
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO AO APELO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA), 11 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator